Tribunal: TJES
Processo: 5003759-25.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003759-25.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003759-25.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Advogado do(a) APELANTE: BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO - ES8737-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face da r. sentença contida no evento 1384526, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que rejeitou os pedidos formulados pelo apelante nos embargos à execução fiscal opostos em desfavor do
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Outrossim, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios que, com base no inciso III, do §2º, do art. 85, do CPC, foram arbitrados em 20% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais apresentadas no evento 1384528, em resumo, o apelante alega que: I) “
Conforme vasta jurisprudência, o que reforça o entendimento de que o PROCON não pode suplantar o Judiciário, mas ser um mero agente acessório, a matéria aqui em discussão não pode garantir o entendimento ora atacado, eis que não foi apresentada prova alguma de descaso capaz de ensejar tal condenação
” (fls. 03//04); II) “
além de descabida, a multa imputada mostra-se absolutamente desarrazoada e em total desproporção com a “infração” indevidamente atribuída à recorrente
” (fl. 04); III) “
a multa aplicada desbordou os limites do que era razoavelmente aceito a título de penalidade, mormente se considerado que a mesma, se entendida cabível, deveria, no máximo, se circunscrever ao valor do produto questionado quando da somatória das multas aplicadas a cada fornecedor
” (fl. 04); IV) “
os atos da Administração Pública devem estar pautados na proporcionalidade e na razoabilidade, além de devidamente fundamentados, o que não se verifica, uma vez que o valor da multa aplicada não está em consonância com as consequências dos fatos alegados na reclamação administrativa, visto que não houve qualquer demonstração de prejuízo pelo cliente
” (fl. 05); V) “
Claramente o procedimento acima mencionado caracteriza um cerceamento de defesa, ferindo o princípio da motivação das decisões administrativas e, consequentemente, o princípio da ampla defesa, visto que não foram expostos os fatos e as razões considerados para a aplicação da sanção, impossibilitando uma defesa detalhada da apelante
” (fl. 06).

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, com o intuito de que seja reconhecida a procedência da pretensão autoral.

Em sede de contrarrazões apresentadas no evento 1384587, o ente público pugna que o recurso seja improvido.

É o relatório. Solicito dia para julgamento, cumpra-se a determinação do artigo 934 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.

Eminentes pares.

Conforme relatório lançado nos autos pelo eminente
Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy
, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.,
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES., que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos em desfavor do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES,
julgou improcedente os embargos.

Em seu judicioso voto, o preclaro Relator entendeu por conhecer e dar parcial provimento ao recurso, reformando a sentença recorrida “
apenas para reduzir o valor total das multas aplicadas pelo Procon Municipal para R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

Sua Excelência consignou que “
não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto nº 2.181/97, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria da pena,
(...)
, não foram
aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57, caput, do CDC”.

Como é sabido, o Art. 56, da Lei nº 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a

multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que
caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa”.
(RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

O artigo 57, do referido diploma consumerista, preceitua que
“a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Em demandas análogas envolvendo a aplicação de multa pelos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, vimos privilegiando a atuação dos PROCON's na fixação das multas, principalmente quando se verificamos que foram observados os critérios estabelecidos pela normatização regente para o arbitramento do montante apenado.

Ocorre que, no presente caso, em uma singela análise dos processos administrativos (ID's nº 1384510, 1384511, 1384512) que culminaram com imposição de multa no valor total de R$ 21.011,73 (vinte e um mil e onze reais e setenta e três centavos), verifica-se que o PROCON do Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, não possui regramento próprio para fixação das multas, aplicando o disposto no Decreto Federal nº 2.181/97.

O referido ato normativo federal, embora preveja alguns parâmetros para aplicação da multa, não fixa critérios estritamente objetivos para a fixação, ao contrário do que ocorre no âmbito do PROCON Estadual e no PROCON do Município de Vitória/ES., por exemplo, os quais possuem uma fórmula matemática para fixação das multas.

Por tal motivo, comungo do entendimento do e. Relator de que as multas aplicadas pelo PROCON de Cachoeiro de Itapemirim/ES., ostentam alto grau de subjetivismo, somente a guisa de exemplo, chamo atenção para o fato de que, no processo administrativo de nº 0116.001.858-4 a autoridade administrativa entendeu pela existência de circunstância agravante de que “
não houve correção da infração consumerista presente”
e majorou a multa em 50% (cinquenta por cento) do valor da pena base, enquanto no processo administrativo nº 0112-004.749-3 restou reconhecida a mesma circunstância agravante, contudo, nesse caso, houve o aumento de aproximadamente 4% (quatro por cento) do valor da pena base.

Além disso, como bem pontuado no voto de relatoria, sequer há menção à condição econômica do infrator, sendo que a autoridade administrativa se limita a afirmar que: “
Presume-se a Autuada ter condição econômica suficiente para suportar a sanção”.

Diante do exposto, face o alto grau de subjetivismo das sanções aplicadas pelo Procon do Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES., entendo que, no caso em tela, há que se readequar as multas de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que a fixação global das multas em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à sua finalidade precípua, qual seja, punir o infrator segundo as normas consumeristas e evitar a reiteração da conduta.

Sem mais delongas, acompanho integralmente o voto de relatoria para
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, reformando a sentença recorrida tão somente para reduzir as multas aplicadas nos processos administrativos mencionados, para o montante global de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face da r. sentença contida no evento 1384526, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que rejeitou os pedidos formulados pelo apelante nos embargos à execução fiscal opostos em desfavor do
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Outrossim, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios que, com base no inciso III, do §2º, do art. 85, do CPC, foram arbitrados em 20% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais apresentadas no evento 1384528, em resumo, o apelante alega que: I) “
Conforme vasta jurisprudência, o que reforça o entendimento de que o PROCON não pode suplantar o Judiciário, mas ser um mero agente acessório, a matéria aqui em discussão não pode garantir o entendimento ora atacado, eis que não foi apresentada prova alguma de descaso capaz de ensejar tal condenação
” (fls. 03//04); II) “
além de descabida, a multa imputada mostra-se absolutamente desarrazoada e em total desproporção com a “infração” indevidamente atribuída à recorrente
” (fl. 04); III) “
a multa aplicada desbordou os limites do que era razoavelmente aceito a título de penalidade, mormente se considerado que a mesma, se entendida cabível, deveria, no máximo, se circunscrever ao valor do produto questionado quando da somatória das multas aplicadas a cada fornecedor
” (fl. 04); IV) “
os atos da Administração Pública devem estar pautados na proporcionalidade e na razoabilidade, além de devidamente fundamentados, o que não se verifica, uma vez que o valor da multa aplicada não está em consonância com as consequências dos fatos alegados na reclamação administrativa, visto que não houve qualquer demonstração de prejuízo pelo cliente
” (fl. 05); V) “
Claramente o procedimento acima mencionado caracteriza um cerceamento de defesa, ferindo o princípio da motivação das decisões administrativas e, consequentemente, o princípio da ampla defesa, visto que não foram expostos os fatos e as razões considerados para a aplicação da sanção, impossibilitando uma defesa detalhada da apelante
” (fl. 06).

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, com o intuito de que seja reconhecida a procedência da pretensão autoral.

Inicialmente, verifico que o recurso de apelação preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Na origem, o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
opôs embargos à execução fiscal sustentando a nulidade das multas aplicadas pelo Procon municipal que deram ensejo à CDA nº 903/2018, embasadora da execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e, subsidiariamente, que os valores foram aplicados de maneira desproporcional e desarrazoada.

Importa historiar que o valor constante da CDA, R$ 21.011, 73 (vinte e um mil e onze reais e setenta e três centavos) reflete o valor atualizado de multas administrativas aplicadas em três processos administrativos distintos (eventos 1384510/1384512): I) o de nº 0116.001.858-4 (42351/2017), cujo valor originário da multa corresponde a R$ 9.729,00 (nove mil, setecentos e vinte e nove reais) e teve origem na reclamação de um consumidor que relatou que a instituição financeira lhe proporcionou um empréstimo de R$ 6.486,47 (seis mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos) sem jamais ter sido contratado; II) o de nº 0112.004.749-3 (41212/2015), cujo valor originário da multa corresponde a R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) e teve origem na reclamação de uma consumidora que relatou que contratou um empréstimo de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mas o valor realmente creditado em sua conta foi superior, assim como o valor das parcelas convencionadas; e, III) o de nº 13080/2016, cujo valor originário da multa corresponde a R$ 1.000,00 (mil reais) e teve origem na desobediência a uma notificação do Procon.

Não há dúvidas que o Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia
1
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, inclusive podendo rever as sanções pecuniárias caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MONTANTES DESPROPORCIONAIS. REDUÇÃO PELA METADE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – O Procon Municipal tem competência para fiscalizar as relações consumeristas e aplicar sanções administrativas caso as regras do Código de Defesa do Consumidor sejam violadas pelos fornecedores de produtos e serviços.
II – Embora os órgãos do Poder Executivo estejam habilitados à aplicação de penalidades no legítimo exercício do seu poder de polícia, isso não significa que as sanções sejam insindicáveis pelo Poder Judiciário, sobretudo quando seus montantes se revelem incompatíveis com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.
III – Decerto, pensamento diverso implicaria verdadeira subversão jurídica, quer por oferecer a simples decretos municipais isto é, atos infralegais a possibilidade de sobrepujar princípios com status constitucional, quer por afastar do controle jurisdicional multas revestidas de caráter confiscatório, ou seja, injunções inadmissíveis

ao direito constitucional de propriedade (art. 5º, inc. XXII, da CR/88).
IV – Afigura-se plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante da penalidade quando este se revelar em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
V – Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024130165723, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018)

Nesse sentido, a fixação de multa deve observar o disposto no artigo 57,
caput
, do CDC, que estipula parâmetros para a sua graduação, dentre eles,
(I)
a gravidade da infração;
(II)
a vantagem auferida e
(III)
a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa e os ditames do Decreto nº 2.181/97.

No caso, embora no Decreto nº 2.181/97 haja previsão de critérios objetivos para fins de dosimetria da sanção conforme os parâmetros traçados pelo CDC, verifica-se que as decisões administrativas ostentam alto grau de subjetivismo, considerando que não foi especificada a vantagem auferida pela apelante e também não foi evidenciada a condição econômica do fornecedor, sequer de maneira ficta.

Essa fragilidade da fundamentação expedida nas citadas decisões infirma a dosimetria da penalidade administrativa
2
, na medida em que o
quantum
global de R$ 21.011, 73 (vinte e um mil e onze reais e setenta e três centavos), mostra-se desproporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando, principalmente, que no processo administrativo nº 42351/2017 foi aplicada em valor superior em 50% (cinquenta por cento) ao apontado para o empréstimo supostamente não contratado e que no processo administrativo nº 41212/2015 o empréstimo foi realmente contratado, sendo que toda a narrativa de violação ao dever de informação foi atribuída pela consumidora a um intermediador do contrato bancário e não à instituição financeira, mas a sanção foi integralmente aplicada ao banco apelante, revelando-se razoável a redução das sanções para o adequado valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), importância que considero suficiente para desestimular a repetição das condutas ilícitas.

Assim, na situação sob exame, não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto nº 2.181/97, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57,
caput
, do CDC.

Esse é o entendimento assente nesta egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O art. 57, caput, do CDC estipula parâmetros para a gradação da multa, quais sejam: a gravidade da infração; a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que se observe o caráter pedagógico da sanção administrativa. 2. Na hipótese, observa-se que o valor da multa reduzida no comando sentencial para R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) está ancorado nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como nos critérios do art. 57, caput, do CDC, quantia que não vulnera o caráter pedagógico da sanção e não importa em enriquecimento sem causa. 3. O Supremo Tribunal Federal entende que, para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. (ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017). Assim, não há que se falar em desobediência à cláusula da reserva de plenário se a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024170263081, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2019, Data da Publicação no Diário: 14/02/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I A existência de vício no produto comercializado, somada à demora na resolução do problema através da substituição do bem configura lesão ao direito do consumidor, a luz do art. 18, § 1º da Lei 8.078/90, prática que deve ser penalizada nos moldes do art. 56 do mesmo diploma legal. II - Conforme art. 33, §2º do Decreto Federal nº 2.181/97, o desrespeito às determinações e convocações expedidas pela autoridade administrativa caracteriza a desobediência, o que enseja na aplicação de multa por parte do órgão municipal destinado à proteção dos direitos do consumidor.
III Para fins de arbitramento do valor atinente à penalidade, devem ser observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade pela Administração Pública, decerto que sua violação possibilita a readequação da quantia estabelecida na seara administrativa pelo Poder Judiciário.
IV Na esteira da jurisprudência firmada pelo TJES, revela-se condizente às particularidades do caso concreto a fixação do montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de multa por infração às normas consumeristas. V Recursos conhecidos e improvidos. (TJES, Classe: Apelação, 024160248837, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença apenas para reduzir o valor total das multas aplicadas pelo Procon Municipal para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por consequência, reconheço a sucumbência recíproca entre os litigantes, motivo pelo qual redistribuo os ônus sucumbenciais, condenando o banco recorrente ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e o ente público a restituir 50% (cinquenta por cento) das custas prévias à apelante, bem como, cada parte ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, inciso I do CPC.

É como voto.

1
AgRg no AREsp 386.714/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 02/12/2013.

2
TJES, Classe: Apelação, 24100312255, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2015, Data da Publicação no Diário: 17/03/2015.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO
–
DIREITO DO CONSUMIDOR –
MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
–
PARCIAL PROCEDÊNCIA
–
DOSIMETRIA
REALIZADA DE FORMA
INADEQUADA
–
ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONFORMAR A SANÇÃO APLICADA
–
POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
In casu
, o valor constante da CDA, R$ 21.011, 73 (vinte e um mil e onze reais e setenta e três centavos) reflete o valor atualizado de multas administrativas aplicadas em três processos administrativos distintos: I) o de nº 0116.001.858-4 (42351/2017), cujo valor originário da multa corresponde a R$ 9.729,00 (nove mil, setecentos e vinte e nove reais) e teve origem na reclamação de um consumidor que relatou que a instituição financeira lhe proporcionou um empréstimo de R$ 6.486,47 (seis mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos) sem jamais ter sido contratado; II) o de nº 0112.004.749-3 (41212/2015), cujo valor originário da multa corresponde a R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) e teve origem na reclamação de uma consumidora que relatou que contratou um empréstimo de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mas o valor realmente creditado em sua conta foi superior, assim como o valor das parcelas convencionadas; e, III) o de nº 13080/2016, cujo valor originário da multa corresponde a R$ 1.000,00 (mil reais) e teve origem na desobediência a uma notificação do Procon.

2.
Embora no Decreto nº 2.181/97 haja previsão de critérios objetivos para fins de dosimetria da sanção conforme os parâmetros traçados pelo CDC, verifica-se que as decisões administrativas ostentam alto grau de subjetivismo, considerando que não foi especificada a vantagem auferida pela apelante e também não foi evidenciada a condição econômica do fornecedor, sequer de maneira ficta.

3
.
A fragilidade da fundamentação expedida na decisão administrativa infirma a dosimetria da penalidade, na medida em que o
quantum
global de R$ 21.011, 73 (vinte e um mil e onze reais e setenta e três centavos), mostra-se desproporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando, principalmente, que no processo administrativo nº 42351/2017 foi aplicada em valor superior em 50% (cinquenta por cento) ao apontado para o empréstimo supostamente não contratado e que no processo administrativo nº 41212/2015 o empréstimo foi realmente contratado, sendo que toda a narrativa de violação ao dever de informação foi atribuída pela consumidora a um intermediador do contrato bancário e não à instituição financeira, mas a sanção foi integralmente aplicada ao banco apelante, revelando-se razoável a redução das sanções para o adequado valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), importância suficiente para desestimular a repetição das condutas ilícitas.

4.
Não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto nº 2.181/97, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57,
caput
, do CDC.

5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.